Tribunal: TJMT
Processo: 1006459-89.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006459-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DHAMARYS DUARTE OLIVEIRA - CPF: 067.455.721-25 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), BRUNO MARFAK DE PAULA SOUSA - CPF: 032.737.391-18 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006459-89.2023.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ALEGAÇÃO DE DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DECORRENTES DE OSCILAÇÕES E QUEDAS DE ENERGIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006459-89.2023.8.11.0041

APELANTE: DHAMARYS DUARTE OLIVEIRA, BRUNO MARFAK DE PAULA SOUSA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Bruno Marfak de Paula Sousa e Dhamarys Duarte Oliveira

Ação
:

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
,

proposta por
Bruno Marfak de Paula Sousa e Dhamarys Duarte Oliveira,
em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Sentença
:

julgou improcedente a ação, e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, suspenso a exigibilidade da cobrança devido à gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 235859194): Suscita a necessidade de reforma da sentença, porquanto afirma não ter sido comprovado à inexistência de nexo causal ou ausência de falha no serviço.

Os autores alegam que sofreram danos em decorrência de oscilações e quedas de energia fornecida pela energisa, de modo que resultou na queima da placa de vídeo do notebook do apelante Bruno, em que ele utilizava para trabalhar em home office.

Sustentam que a responsabilidade da Energisa é objetiva e que comprovaram o dano e o nexo causal. Argumentam que o laudo técnico apresentado é válido e que a Energisa teve a oportunidade de realizar perícia no local, mas não o fez.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação e condenar a apelada ao pagamento de danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id. 235859196): Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006459-89.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso.

Trata-se

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais proposta
BRUNO MARFAK DE PAULA SOUSA e DHAMARYS DUARTE OLIVEIRA,
em face da apelada,
ENERGISA S/A.

No caso em análise, os autores alegam que a queima da placa de vídeo do notebook decorreu de oscilações e quedas de energia fornecida pela ré. Entretanto, não lograram êxito em comprovar o nexo causal entre o dano e o serviço prestado.

O laudo técnico apresentado pelos autores, embora aponte para a possibilidade de que o dano tenha sido causado por oscilações de energia, não é conclusivo nesse sentido. Ademais, verifica-se que a concessionária apelante trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 235859185), os quais comprovam que, no que tange os apelantes, não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica dos segurados que justifique eventual obrigação de restituição.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, os apelantes se desincumbiram do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Nos termos do art. 85 §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em 10% para o valor de 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024